Tribunal: TJPA
Processo: 0001726-84.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001726-84.2016.8.14.0130

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, II, III e IV, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA CLARAMENTE O
ANIMUS NECANDI
DO APELADO. SENTENÇA
A QUO
ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas aliados ao laudo pericial e ao depoimento do próprio apelado.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada ao sétimo dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que julgou improcedente a pretensão inicial e absolveu
BENEDITO DA SILVA
de todas as imputações que lhe foram atribuídas relativas ao crime capitulado no art. 121, §2°, II, III e VI do CPB.

Narra a
denúncia (ID 13145698)
, no dia 05 de fevereiro de 2016, por volta das 22h, a vítima foi estrangulada e morta pelo denunciado, seu companheiro, na residência do casal, localizada no Km 14 da Estrada da Cauaxi, no assentamento Nova Vida, na Zona Rural do município de Unilanópolis/PA.

Consta dos autos do Inquérito Policial que o denunciado e a vítima costumavam consumir frequentemente bebida alcóolica, e que nas ocasiões em que o denunciado ficava embriagado, ele tornava-se extremamente violento e não respeitava ninguém, costumando ameaçar de morte as pessoas, principalmente a sua companheira.

Neste sentido, em diversas ocasiões os vizinhos já haviam ouvido o denunciado, ao brigar com sua companheira, ameaçá-la de morte, bem como era comum que a vítima apresentasse ferimentos no rosto, mas os atribuísse a alguma queda inexplicável.

Assim, pelo que consta dos autos do Inquérito Policial, a vítima foi encontrada morta em uma rede no dia seguinte ao óbito, levando a crer inicialmente que se tratava de uma morte natural. Contudo, quando o corpo foi levado ao Hospital Municipal de Ulianópolis/PA, o médico plantonista identificou sinais de estrangulamento, conforme auto de exame cadavérico.

Desta forma, tendo em vista o histórico de brigas entre o casal e de comportamento agressivo do denunciado, sendo que só estavam os dois naquela residência no momento do crime, resta evidente que ele foi o autor do delito.

Some-se a isso o fato de que uma das testemunhas ouvidas pela autoridade policial afirmou que ao passar em frente à residência do casal, no dia e em horário próximo ao do cometimento do crime, ouviu o acusado gritando que iria matar a companheira, bem como, o fato de que o acusado confirmou em interrogatório perante a autoridade policial que estava sozinho em casa com a vítima naquele dia, tendo ambos ingerido bebida alcóolica e que depois ela deitou-se na rede e recusou-se a lavar roupa, sendo que confessa que diversas vezes discutiu com sua companheira porque ela recusava-se a fazer tarefas domésticas.

Em
razões recursais (ID 13145705)
, o representante ministerial
pugna pela realização de novo júri
, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é contrária ao arcabouço probatório produzido durante toda a ação penal.

Em
contrarrazões (ID 13145705),
a defesa do apelado manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo, para que seja anulada a sentença absolutória e o réu seja novamente levado a Júri Popular.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

MÉRITO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos:

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou o ora Apelado pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV
,
do CPB (ID 13145702).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do o Conselho de Sentença, entretanto, respondeu que “SIM” à pergunta: “
No dia 05 de fevereiro de 2016, por volta das 22h00min, em sua residência, localizada no Km 14 da estrada Cauaxi, no Assentamento Nova Vida, nesta cidade, a Sra. Maria José Barbosa dos Santos morreu em razão de asfixia mecânica provada por estrangulamento?
”.

No entanto, questionados os jurados sobre a autoria, estes responderam que “NÃO” ao ser perguntado
in litteris
: “
O Sr. Benedito da Silva foi quem, data e local acima descritos, causou a morte da vítima?
”.

Decisão esta da qual recorre o
dominus litis
, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, em nenhum momento, autoriza a desclassificação acolhida pelo Conselho de Sentença, eis que as testemunha ouvidas em plenário tem depoimentos harmônicos em relatar o
animus necandi
do réu.

De fato, a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal.

Em sede de contrarrazões (ID 10360917), a defesa não consegue colacionar qualquer argumento da sessão do Júri que leve a crer que o réu não foi o autor do delito, afirmando até que o Conselho de Sentença absolveu o Apelado, com decisão justa e acertada.

A testemunha Raimundo Nonato de Souza relatou na sessão plenária, que no dia dos fatos viu o réu discutindo com a vítima, dizendo que ele ia matar a vítima. Que já tinha visto o réu agredir a vítima. Que o réu era acostumado a andar armado com terçado e facão. Que o réu era uma pessoa agressiva. Que a vítima não era agressiva, era bem magrinha e não tinha condições de fazer nada contra o réu. Que tinha conhecimento que ela tinha epilepsia. Que ela bebia muito, que ela caia comumente. Era o réu que levava a vítima para casa.

A testemunha José Ribamar Ribeiro, em plenário, soube que o réu matou a vítima, que viu o corpo da vítima. Que soube que foi estrangulada. Que a vítima estava na rede quando a viu morta. Que mora no assentamento há 27 (vinte e sete) anos. Que o casal brigava muito. Que discutia muito. Que nunca viu o réu bater na vítima. Que quando bebia ameaçava os outros, mas nunca viu ameaçar a vítima. Que quando bebia era agressivo. Que quando ia beber andava armado de faca. Que o réu tinha problemas com várias pessoas. Que no dia não encontrou o casal. Quando viu o corpo da vítima o acusado estava lá e parecia estar bêbado. Que ouviu falar que foi o acusado que saiu gritando pedindo socorro à vítima.

A materialidade do crime resta provada pelo Auto de Exame Cadavérico (ID 13145698), que afirma a causa da morte por provavelmente asfixia “estrangulamento”
.

Acrescente-se ainda, o Laudo n. 2016.02.000252-TAN, datado de 07.02.2016, que confirma no primeiro quesito, que a causa da morte foi asfixia mecânica devido estrangulamento (ID 13145701).

De outra banda, quanto a autoria restou devidamente demonstrada nos depoimentos de testemunhas.

Do
interrogatório do acusado BENEDITO DA SILVA
vê-se que apesar de negar que tenha ceifado a vida da vítima, afirmando ainda, que a vítima tinha crises de epilepsia e que tentou avisá-la para não beber pois já tinha tomado os comprimidos de uso contínuo. Que quando saiu pra comprar tomates e voltou ela estava desmaiada. que buscou ajuda e foi na casa do genitor da vítima, mas que ele demorou a ir até a casa da vítima. Depois correu na casa do vizinho “Bodinho”. Que este vizinho que avisou que a vítima tinha desfalecido e que chamou a polícia.

Pela leitura acima, vê-se que os depoimentos das testemunhas de acusação e até mesmo do interrogatório do Réu, são claros em trazer indícios que o Réu e a vítima, não viviam em plena harmonia especialmente pelo fato de ambos serem alcoólatras, fazendo com que houvesse motivos para que houvesse o
animus necandi
, devendo ser o acusado submetido a novo julgamento.

Tais fatos inviabilizam o reconhecimento da absolvição, pois, de qualquer forma, o acusado afirma que havia ingerido bebida alcoólica, juntamente com a vítima, em dois bares diferentes, tendo em vista que possivelmente houve discussão naquele momento fatídico.

Assim sendo, constata-se que, a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, que o réu tinha intenção de ceifar a vida da vítima, restando comprovado seu
animus necandi
.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente à prática da tentativa de homicídio por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese absolutória.

Por conseguinte, apesar das decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que as mesmas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta. E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições.

(10013594, 10013594, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP

– 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS – PROCEDÊNCIA.

A decisão adotada pelos jurados, absolvendo a recorrida, após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva dela, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de sua participação na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como quebra de sigilo telefônico e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que a mesma foi a mandante do crime que vitimou a ex-companheira de uma pessoa com quem ela estava mantendo um relacionamento à época. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos nesta parte, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

- 2) Omissis.

- 3) RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR O JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL POPULAR APENAS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS E DETERMINAR A SUBMISSÃO DELA A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA – DECISÃO UNÂNIME.

(9635526, 9635526, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-09)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, a cassação da veridicto do Tribunal do Júri somente viabiliza-se quando a decisão for completamente dissociada da prova dos autos. 2. Por decisão contrária às evidências entende-se aquela absurda, teratológica, não bastando simples irresignação da parte recorrente. Ressalta-se, por oportuno, que o Juízo rescindente não caracteriza violação à soberania do Tribunal do Povo, haja vista ser plenamente possível determinar realização de novo julgamento quando a sentença se mostrar diametralmente oposta aos elementos de convicção constantes do processo. 3.
In casu, a conduta do réu evidencia o animus necandi, vale dizer, suas ações foram voltadas a causar o resultado morte, o qual não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Tal ilação decorre da confissão extrajudicial do acusado, da comprovação de disparos de arma de fogo em partes vitais do corpo da vítima (cabeça e costas), dos depoimentos das testemunhas oculares do fato, bem como do auto de prisão em flagrante, o que demonstra que subsiste contradição entre a decisão do Tribunal do Povo e as evidências produzidas na instrução penal, tornando-se imperiosa a anulação do veredicto.

4. Apelo ministerial provido, para cassar a decisão do Conselho de Sentença quanto ao réu Bruno Alberto Silva e determinar o retorno dos autos ao juízo de Primeira Instância, a fim de submete-lo a novo julgamento. (TJ-AM - APR: 02614569320118040001 AM 0261456- 93.2011.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021). (Grifo nosso)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento, anulando a sentença apelada, para que o réu/apelado BENEDITO DA SILVA seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023